Tribunal: TJDFT
Processo: 0712807-60.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CÉDULA RURAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE. DECRETO 167/67. EXCESSO DE GARANTIA. NÃO COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo contradição, nem obscuridade e, menos ainda, omissão. Ademais, exigível nos julgamentos a fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. Tema 339/STF.

2. No que concerne ao prequestionamento explícito, para fins de interposição de recurso extraordinário, sem confronto aos dispositivos constitucionais indicados, o acórdão debateu, em suma, acerca da novação das dívidas em face do devedor em recuperação que o plano de recuperação judicial opera, mas que não impede o prosseguimento das execuções contra os devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. Ainda, verificou ser incabível no caso a exclusão da garantia prestada, por não haver prova de excesso e nulidade.

3. No tocante a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre no caso. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento implícito capaz de preencher o requisito para o conhecimento.

4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.